Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603614-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.271
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600865-
28.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: GABRIEL FERNANDO DE SENA
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR79260-A
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS
GENÉRICOS.
DESPESA
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
do candidato ao cargo de vereador nas
Eleições
de
2024,
e
a
condenou
à
devolução de valores ao Erário, em razão
de irregularidades na aplicação de recursos
públicos do FEFC.
2. O candidato apresentou embargos de
declaração, os quais foram rejeitados.
3. No Recurso Eleitoral, o recorrente alega,
em síntese, ausência de gravidade na falta

Num. 44722299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
inicial de contratos de militância, apresentação posterior dos documentos,
ausência de má-fé ou desvio de recursos,
necessidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
e
ausência de prejuízo e efetivo gasto em
atividade de campanha, requerendo a aprovação das contas, ainda que com ressalva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
ausência
de
detalhamento
adequado nos contratos de serviços de
militância, custeados com recursos do FEFC, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Erário, ainda
que documentos tenham sido apresentados
tardiamente e a candidata alegue ausência
de má-fé e efetivo gasto em atividade de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
legislação
eleitoral
exige
que
os
contratos de pessoal, custeados pelo FEFC,
possuam detalhamento do local de trabalho,
horas trabalhadas, atividades executadas e
justificativa
dos
valores
contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. No caso, os contratos apresentados não
contêm
a
descrição/especificação
das
atividades executadas, horas trabalhadas e
justificativas do valor contratado conforme
preço
de
mercado,
nem
especificam
adequadamente o tempo de vigência.
7. A apresentação tardia dos documentos
não é suficiente para sanar a irregularidade,
pois os contratos foram confeccionados de
forma unilateral, sem qualquer indicativo de
sua veracidade.
8.
O
montante
irregular
corresponde
a
85,71%
da
movimentação
financeira
da
campanha, o que impede a aprovação das

Num. 44722299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
contas, ainda que com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
detalhamento adequado nos contratos de
serviços
de
militância,
custeados
com
recursos do FEFC, impede a comprovação
dos
gastos
eleitorais
e
enseja
a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Erário. 2. A
apresentação
tardia
de
documentos
unilaterais não é suficiente para sanar a
irregularidade, pois são genéricos.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
§12, 53, II, c, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE/PR,
RE
nº060032916,
Rel.
Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
03/02/2025; TRE/PR, PRE nº060352094,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
de
25/04/2024;
TRE-PR,
Prestação
de
Contas
nº
0603614-42.2022.6.16.0000,
Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
12/12/2023; TRE-PR, Prestação de Contas
nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª.
Claudia Cristina Cristofani, j. 10/07/2023;
TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO

Num. 44722299 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de GABRIEL FERNANDO DE SENA, candidato
ao cargo de vereador no município de Araucária/PR pelo Partido Republicanos de Araucária/PR,
referente à campanha das eleições municipais de 2024, e o condenou à devolução ao Erário no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), relativos a irregularidade na aplicação de recursos públicos
do FEFC.
Publicado o edital (id. 44655505), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44655505).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44655517), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão da seguinte irregularidade apurada: i)
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos; ii) dívidas de campanha.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44655524).
Sobreveio a r. sentença, id. 44655526, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas e determinou a devolução ao Erário de R$6.000,00 (nove mil e trezentos reais) relativos à
irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos.
O prestador de contas interpôs embargos de declaração (id. 44655535) e juntou diversos
contratos (id. 44655536 a 44655541), os quais foram rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44655543.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44655548),
alegando que: 1) a falta de contratos relativos aos serviços de militância em momento inicial não
pode ser considerada, por si só, grave o suficiente para macular a totalidade das contas,
especialmente quando os documentos foram posteriormente apresentados, ainda que de forma
tardia; 2) não houve má-fé, desvio de recursos ou qualquer outra irregularidade material e
somente falha de natureza estritamente formal; 3) a necessidade da aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade; 4) a ausência de prejuízo e do efetivo gasto em atividade de
campanha. Ao final, requereu que fosse provido o recurso para julgar as contas da recorrente
aprovadas, ainda que com ressalva, afastando-se a condenação ao recolhimento do valor de
R$6.000,00 ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44701090).
É o relatório.
VOTO

Num. 44722299 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 02/07/2025 no
Diário da Justiça Eletrônico (id. 44655530), tendo o prestador de contas
apresentado Embargos de Declaração em 07/07/2025 (id. 44655534), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 15/07/2025 no DJE (id. 44655546),
e o recurso eleitoral foi protocolado em 18/07/2025 (id. 44655547), dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC em
despesas com serviço de militância e na determinação de recolhimento ao Erário do valor de
R$6.000,00 (seis mil reais), na forma do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II.II.i Da despesa com serviços de militância
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“17.Constata-se em sede de Relatório Preliminar, a necessidade de
esclarecimentos e de documentação complementar por parte do candidato no
tocante aos contratos de serviço de militância nos seguintes termos:
"Contratos de prestação de serviços voluntários de militância e mobilização de rua".
18.O prestador de contas deixou de apresentar manifestação e documentos
necessários à comprovação dos gastos. Anexou somente recibos, sem assinatura,
e comprovantes de pagamento, sem apresentar os solicitados contratos de
prestação de serviços ou outros documentos que comprovem a contratação.
19.Nesta conjuntura, considerando o valor de R$6.000,00 pagos como serviços de
militância, é importante salientar que para serviços terceirizados de militância, a
jurisprudência e a regulamentação consideram a apresentação dos contratos
individuais de trabalho e dos respectivos comprovantes de depósito para cada
trabalhador como medida obrigatória e prova essencial para comprovar que o
pagamento chegou ao destinatário final, bem como respectiva nota fiscal, o que
também não foi visto pelo prestador de contas.

Num. 44722299 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
20.Veja-se, portanto, que o candidato não atendeu ao disposto no artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº23.607/2019":
No caso concreto as irregularidades apuradas na prestação de contas do Recorrente se referem
à ausência de documentos que comprovam a regularidade dos gastos eleitorais.
O Parecer Conclusivo (id. 44655517) e a sentença (id. 44655526) indicaram que não foram
apresentados os contratos firmados para respectivo trabalho, impossibilitando a comprovação de
dias, horários e serviços efetivamente contratados. Ainda, destacam que tais pagamentos foram
realizados com recursos do FEFC no valor de R$6.000,00 e ainda, não houve a declaração de
despesas com materiais impressos, sendo incompatível com a contratação de atividade de
militância.
Nos embargos de declaração (id. 44655535), o recorrente juntou diversos contratos (id. 44655536
a 44655541), os quais foram rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44655543, porque mostrarem aptos a
evidenciar a regularidade dos gastos promovidos com recursos públicos, isso porque não
possuem o detalhamento mínimo exigido pela legislação.
O Recorrente alegou que as irregularidades que motivaram a desaprovação das contas são a
falta de contratos relativos aos serviços de militância em momento inicial não pode ser
considerada, por si só, grave o suficiente para macular a totalidade das contas, especialmente
quando os documentos foram posteriormente apresentados, ainda que de forma tardia; não
houve má-fé, desvio de recursos ou qualquer outra irregularidade material e somente falha de
natureza estritamente formal; a necessidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; e a ausência de prejuízo e do efetivo gasto em atividade de campanha.
Quanto aos gastos de campanha, os artigos 35, §12, 53, II, c e 60 da Res. TSE n 23.607/2019
assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...] VII - remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a
partidos políticos; [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1o deste artigo:

Num. 44722299 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2o Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.
Do conteúdo da documentação juntada diretamente no PJE, em embargos de declaração (id.
44655536 a 44655541), constata-se que não há previsão desses itens, conforme art. 35, § 12º,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
1) descrição / especificação das atividades executadas;
2) horas trabalhadas; e,
3) justificativa do valor contratado conforme preço de mercado.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença de embargos de
declaração:
“11.Ocorre que ao se proceder à leitura dos contratos, entende-se que não se
mostram aptos a evidenciar a regularidade dos gastos promovidos com recursos
públicos. Isso porque não possuem o detalhamento mínimo exigido pela legislação
de regência. Veja-se que não há nem mesmo especificação adequada do tempo
de vigência, eis que indicado apenas o termo final, e não o termo inicial. Não há,
ademais, especificação das atividades executadas, dos locais de trabalho
(havendo previsão de que "a prestação de serviços poderá se dar em toda a
extensão do Estado do Paraná", o que coloca em dúvida até mesmo se os
serviços seriam em favor da campanha do recorrente) ou de justificativa do
preço contratado.”
Analisando o caso em questão, tem-se que os contratos apresentados não são suficientes para
comprovar as prestações de serviços contratadas.

Num. 44722299 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
Vale notar que os novos contratos firmados poderiam ter sido apresentados
contemporaneamente com a apresentação das contas, visto que, em tese, já haviam sido
firmados à época de sua apresentação. Assim, não é razoável aceitar, posteriormente,
documento confeccionado de forma unilateral, sem qualquer indicativo de sua veracidade.
Embora exista jurisprudência desta Corte que admita excepcionalmente a juntada de documentos
extemporâneos para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no
caso concreto não é possível admitir os documentos, pois esses não são aptos a sanar a
irregularidade previamente apontada.
Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado,
nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização
quanto à realização das atividades de militância.
Os requisitos do § 12 do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019 devem estar integralmente
previstos, já que a fiscalização dos valores gastos com FEFC exige uma comprovação mais
profunda da despesa. Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato
eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de
2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou a ausência de vedação normativa ao repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos
coligados para eleição majoritária. Em relação à contratação de serviços de
militância, argumentou que o caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o
detalhamento de local e de jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou
dos valores de mercado na região como parâmetro para os serviços contratados.
Requereu a aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação
de recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando que as irregularidades constatadas possuem gravidade suficiente a

Num. 44722299 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
ensejar a desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido diverso, ainda que os partidos estejam coligados para pleito
majoritário, configura irregularidade; ii) se a ausência de detalhamento nos
contratos de militância impede a comprovação dos gastos eleitorais custeados com
recursos público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a primeira questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda
na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 650,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido Liberal
- PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se
aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 650,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$ 9.650,00 correspondente
a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral do prestador de contas.

Num. 44722299 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas de candidato eleito ao cargo de vereador no município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos do
FEFC, realizada entre candidatos pertencentes a partidos diversos, ainda que
coligados no pleito majoritário, é vedada pela legislação eleitoral; 2. A ausência de
detalhamento dos serviços prestados nos contratos de serviços de militância
inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 2º-
A e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRE nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 27/03/2023.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060032916, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
E
DO
FEFC. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE PESSOAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRESTADORES DE SERVIÇO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA.
OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO
SISTEMA SPCE. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. O
atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo quando a doação
provém do próprio partido e o atraso foi por poucos dias.2. O prestador de contas
deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos públicos, sejam
decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo
Partidário. A contratação de pessoal deve atender ao art. 35, §12, cujo teor
exige informações detalhadas acerca do local de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas, justificativa do preço contratado.3. É possível a
contratação indireta de pessoal para atividade de militância e mobilização de rua,
desde que seja possível aferir o quantitativo de prestadores de serviço, bem como
identificar integralmente os prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço

Num. 44722299 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
contratado.4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.5. A não
comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do fundo
partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político.6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição está
condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do art. 59 da
Res.TSE nº 23.607/2019.7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e
donatário, quando possível confirmar a origem da doação, não prejudica a
transparência das contas.8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas
pode ser considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários.
Ressalva.9. Divergência
na
movimentação
financeira,
bem
como
omissão de despesas na prestação de contas parcial constituem vícios que podem
prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do
prestador lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como
atender aos prazos previstos na Res. TSE nº
23.607/2019.10.
Contas
desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional e ao partido
político.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/04/2024).
O argumento dos recorrentes no sentido de que os contratos estão em conformidade com o § 12,
do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se sustenta pois, conforme Sentença dos
Embargos de Declaração, não houve detalhamento da descrição/especificação das atividades
executadas, horas trabalhadas e justificativas do valor contratado conforme preço de mercado,
não há nem mesmo especificação adequada do tempo de vigência.
Veja-se que os contratos apresentados não têm o condão de suprir as falhas apontadas, eis que
foram apresentadas tão somente com o objetivo de superar as irregularidades.
Nessa senda, não é admissível que declarações unilaterais, desprovidas de fé pública, e
documentos firmados extemporaneamente, significativamente após a realização do pleito de
2024, sejam utilizados para regularizar despesas eleitorais ocorridas na campanha encerrada há
meses.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.

Num. 44722299 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
5. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que pode comprometer a
regularidade das contas.
7. Considerando o elevado percentual que as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados na campanha, tem-se por inaplicáveis
ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de aprovar
as contas com ressalvas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0603614-42.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia

Num. 44722299 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
Cristina Cristofani, j. 12/12/2023)
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
NOTA
FISCAL.
AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, bem
como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha, sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602448-72.2022.6.16.0000, Relª. Desª. Claudia
Cristina Cristofani, j. 10/07/2023)
Como visto, não houve a superação da irregularidade. A regularidade do gasto está condicionada
à idoneidade da documentação apresentada que ateste o
serviço prestado, com intuito de
possibilitar a devida fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
Dessa forma, tendo em vista que a documentação juntada não foi capaz de sanar a irregularidade
apontada, restando, portanto, ausente a devida comprovação da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), deve ser mantida a determinação de
devolução de R$6.000,00 (seis mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da

Num. 44722299 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, considerando que o montante irregular consiste em R$6.000,00 (seis mil reais), eis que
a irregularidade corresponde a um total de 85,71% da movimentação financeira (movimentação
total de R$7.000,00- id 44655491) e impõe a desaprovação das contas, já que o montante é
superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação
financeira da campanha, o qual também é utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a
anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que a desaprovação das contas é medida necessária.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por GABRIEL FERNANDO DE SENA, mantendo-se incólume a r. sentença de
primeiro grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600865-
28.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: GABRIEL FERNANDO DE SENA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - PR79260-A, GILBERTO GOMES DE LIMA - PR20233 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO

Num. 44722299 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:47:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420474544800000043660616
Número do documento: 25091420474544800000043660616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:10:37
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025